Tribunal: TCU
Processo: 007.046/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4627/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.046/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Louise Henrique Santana dos Anjos (XXX.892.035-XX); Marina Mendes Antunes Alves de Souza (XXX.825.687-XX); Michele Marcelo Silva Bortolai (XXX.398.858-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.